Tribunal: TCU
Processo: 029.682/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - Tomada de Contas Especial determinada pelo Acórdão 2126/2017 - TCU - Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 167/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir relacionados, dando-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.682/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.462/2016-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alfredo Soubihe Neto (XXX.109.818-XX) ; Alta Engenharia de Infraestrutura Ltda. (01.415.130/0001-58) ; Cristiane Subtil de Oliveira (XXX.479.321-XX) ; Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira (XXX.587.481-XX) ; Handerson Cabral Ribeiro (XXX.771.341-XX) ; Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda. (06.267.018/0001-30) ; MPB Saneamento Limitada (78.221.066/0001-07) ; Octacílio Oliveira Cunha (XXX.820.038-XX) ; Romerito Gonçalves Valadão (XXX.562.711-XX) ; Volnei Vieira de Freitas (XXX.543.691-XX) . 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit nos Estados de Goiás e Distrito Federal - Dnit/MT. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.7. Representação legal: Adriana Marques dos Reis Silva (40475/OAB-DF) , representando Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda.; Leonardo Lacerda Jube (26.903/OAB-GO) , representando Alfredo Soubihe Neto; Jose Machado Filho (46.419/OAB-DF) e Rogério Dimas de Paiva (31.060/OAB-DF) , representando Alta Engenharia de Infraestrutura Ltda.; Leonardo Lacerda Jube (26.903/OAB-GO) , representando Octacílio Oliveira Cunha; Cibele de Sousa Vasques (28962/OAB-DF) , representando Cristiane Subtil de Oliveira; José Machado Filho (46.419/OAB-DF) e Rogério Dimas de Paiva (31.060/OAB-DF) , representando MPB Saneamento Limitada. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.